Tribunal: STF
Processo: ARE 1331011
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSFORMAÇÃO DA RUBRICA 'HORAS EXTRAS' PARA VPNI. REVISÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO. ATO CONCESSÓRIO DA RUBRICA ANTERIOR À LEI 9.784/99. PRAZO DECADENCIAL DE 5 ANOS CONTADOS DA SUA ENTRADA EM VIGÊNCIA.
    1. A fixação de cálculo da remuneração do Servidor (pagamento da rubrica 'horas extras' (DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA JUG APO) é ato comissivo único e de efeitos permanentes, não se configurando, portanto, situação de prestação de trato sucessivo.
    2. Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, caso o ato acoimado de ilegalidade haja sido praticado antes da promulgação da Lei 9.784/99, a Administração tem prazo decadencial de cinco anos a partir da vigência da aludida norma para anulá-lo, salvo comprovada má-fé, conforme art. 53 do aludido diploma legal.
    3. A Administração já procedia ao pagamento das horas extras normalmente corrigidas desde o acórdão transitado em julgado trabalhista, de modo que o prazo decadencial somente teve início em 1/2/1999, data da publicação da Lei 9.784/99, encerrando-se em 1/2/2004. Assim, considerando que o respectivo Acórdão do TCU que determinou a alteração da rubrica para VPNI data de 2005, deve-se reconhecer a decadência do direito da Administração Pública.
    4. Na data de 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão nos autos dos Emb. Decl. no Recurso Extraordinário 870.947, concedendo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos por diversos entes federativos estaduais para suspender a aplicação do Tema 810 do STF até a apreciação pela Corte Suprema do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para sanar erro material quanto à correção monetária.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37, inciso XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A parte autora recebia a rubrica referente a 'horas extras' decorrente de decisão judicial trabalhista ainda sob o regime celetista. Houve comunicação da UNIVERSIDADE sobre a alteração da forma de cálculo da rubrica em razão da decisão do TCU no acórdão 2161/05.
    No ofício encaminhado ao autor consta que as horas-extras eram calculadas com base na remuneração do cargo, computando-se vencimento básico, anuênio, vencimento básico complementar. No entanto, os cálculos seriam alterados. Entendeu-se que as parcelas judiciais não seriam atualizadas quando de reestruturação de carreira. Os reajustes de hora extra somente ocorreriam quando houvesse reajuste linear da categoria dos servidores públicos federais do poder executivo.
    Com efeito, muito embora a Administração Pública esteja submetida ao princípio da legalidade estrita do art. 37 da Carta Magna, há de se reconhecer a existência de situações em que se impõe a sua ponderação com o princípio da segurança jurídica, no intuito de evitar prejuízo desproporcional a este outro valor, igualmente protegido pelo ordenamento e integrante da noção de Estado de Direito. Dessa linha de raciocínio, consagrou-se a possibilidade de preservação, após o decurso de razoável lapso de tempo, de atos administrativos ilegais que tragam efeitos favoráveis a seus destinatários e que estejam revestidos de aparência de legalidade, privilegiando-se, assim, a estabilidade das relações jurídicas e a proteção da confiança do administrado.
    No presente caso, é fácil constatar que a transformação da rubrica em VPNI deveria ser realizada logo que se deu a alteração do regime celetista para o estatutário. Após a vigência da Lei 9.784, de 01/02/1999, que passou a prever em seu art. 54 o prazo decadencial de cinco anos para anulação de atos administrativos que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé, iniciou-se o aludido lapso decadencial, o qual se findou em 01/02/2004.
    Quanto à decadência administrativa, o STJ:
    (...)
    Na situação dos autos, caso se tome a diretriz do STJ, ou seja, fixando como marco inicial da contagem do prazo para decadência a data de vigência da Lei nº 9784, tendo-se que a Administração já procedia ao pagamento das horas extras normalmente corrigidas desde a decisão trabalhista, ou seja, antes da referida lei, o prazo encerrou-se em 01/02/04. O acórdão do TCU é de 2005. Deve-se reconhecer a decadência.
    Cumpre consignar que o mero advento de novo regime não autoriza a supressão de incorporação de horas extras pagas sob a égide trabalhista. Tampouco se considera a absorção da vantagem pelas novas estruturas remuneratórias disciplinadas nas leis nºs 11.091/2005, 11.784/2008 e 12.772/12, eis que decaído o direito da administração de revisão de proventos. Por fim, tenho que não se configura enriquecimento sem causa, em ofensa ao art. 884 do Código Civil. 
    Face o reconhecimento da decadência do direito da administração, impende asseverar, inclusive porque se tratar de matéria de ordem pública, que incide a súmula 85 do STJ quanto à prescrição das parcelas vencidas. Tendo-se que a Administração erroneamente promoveu alteração dos cálculos das horas extras incorporadas ao vencimento da parte autora, situação que se renova mensalmente, aplicável a prescrição quinquenal, contando-se do ajuizamento da ação.
    Também afasto a tese quanto ao RE 596663. São diversas as situações. Naquela hipótese, a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. Aqui se discute o direito à incorporação de horas extras habitualmente pagas desde o regime celetista." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente